Tribunal: CARF
Processo: 11065.720076/2015-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.720076/2015-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.831 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
A. S. RIKERTH - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. ATIVIDADE ECONÔMICA IMPEDITIVA AO
SIMPLES
NACIONAL.
COMÉRCIO
ATACADISTA
DE
BEBIDA
ALCOÓLICA.
É vedada a opção pelo Simples Nacional de microempresa ou empresa de
pequeno porte que exerça atividade de produção ou venda no atacado de
bebidas alcoólicas. O efetivo exercício dessa atividade importa na exclusão
obrigatória do referido regime especial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de exclusão do Simples Nacional em razão do exercício de atividade
vedada – atividade de comércio atacadista de bebidas alcoólicas (CNAE 4635-4/99) –, conforme
Ato Declaratório Executivo (ADE) de 08/01/2015, com efeitos a partir de 01/02/2013 (e-fls. 30-
34).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.720076/2015-10
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.831 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720076/2015-10

2.

Em sede de manifestação de inconformidade, conforme r. decisão recorrida, o
contribuinte alegou, em síntese, que é a atividade preponderante da empresa que deve ser
utilizada como forma de aplicação da legislação tributária; assim, a venda de bebidas alcoólicas
no percentual de 25% não demonstra tal preponderância, porquanto sua atividade preponderante
é venda de pães, bolos e biscoitos.
4.2 Da análise da fundamentação que suporta o despacho decisório, é tido como se a
manifestante somente praticasse a atividade de venda de bebida alcoólica, o que não é
verdade.
4.3 A atividade preponderante da manifestante é a venda de pães, bolos e biscoitos.
4.4 A atividade exercida pela empresa nunca foi a venda de bebida alcoólica, mas sim a
de produtos alimentares, diferentemente do que entendido pela fiscalização.
4.5 A venda das bebidas alcoólicas, no ano em debate, equivaleu ao percentual de
apenas 25% da receita percebida, o que demonstra que aquela atividade não é a
preponderante.
4.6 É a atividade preponderante de uma empresa que é utilizada como forma de
aplicação da legislação tributária. Cita decisões da DRJ, do Conselho de Contribuintes,
e do STJ para corroborar com seu entendimento.
4.7 Assim, quando a LC n.o 123/2006 determina a impossibilidade de
ingresso/manutenção no SIMPLES de empresa que pratique a atividade de venda de
bebidas alcoólicas, está tratando de empresas que efetivamente exercem
preponderantemente tal atividade, e não de empresas que, residualmente, a fazem.
(Grifo nosso)
3.

A r. decisão recorrida, por unanimidade, manteve a exclusão do Simples, sob o
fundamento de que o contribuinte exerceu atividade vedada de revenda de bebidas alcoólicas no
atacado, no período de 01/2013 a 12/2014, conforme notas fiscais eletrônicas emitidas nesse
período (e-fls. 63):
No caso em tela, a própria defesa afirmou que a “venda de bebida alcoólica somente
equivaleu, no ano em debate, ao percentual de 25% sobre toda a operação realizada” (fl.
43). Portanto, houve o efetivo exercício da atividade vedada à opção ao Simples
Nacional, fato que ficou comprovado pela consulta às notas fiscais eletrônicas
emitidas pela interessada no período de 01/2013 a 12/2014 (planilha anexa às fls.
04/27), nas quais verifica-se a revenda para pessoas jurídicas, ocorrendo a venda
no atacado, de mercadorias com NCM de bebidas alcoólicas (à exceção de cerveja
ou chope). (Grifo nosso)
4.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/05/26, o contribuinte interpôs
recurso voluntário em 25/05/2016, em que reitera os argumentos aviados em primeira instância e
requer o provimento do recurso voluntário para afastar a exclusão do regime simplificado de
tributação.
5.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
6.

O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.831 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720076/2015-10

dele conheço. Passo à análise.
7.
Cinge-se a controvérsia a verificar a higidez da exclusão do contribuinte do
Simples Nacional em decorrência de atividade vedada.
8.

Consoante o art. 16 da Lei Complementar no 123, de 2006, a opção pelo Simples
Nacional da pessoa jurídica “dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato do Comitê Gestor,
sendo irretratável para todo o ano-calendário”.
9.

O art. 17 do referido mandamento legal por sua vez, estabelecia à época da
exclusão em análise, vedação ao Simples Nacional de pessoas jurídicas que exercessem
atividade de produção ou venda de bebida alcoólica no atacado.
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
X - que exerça atividade de produção ou venda no atacado de:
[...]
1 - alcoólicas; (Revogado pela Lei Complementar no 155, de 2016)
§ 1o As vedações relativas a exercício de atividades previstas no caput deste artigo
não se aplicam às pessoas jurídicas que se dediquem exclusivamente às atividades
referidas nos §§ 5o-B a 5o-E do art. 18 desta Lei Complementar, ou as exerçam em
conjunto com outras atividades que não tenham sido objeto de vedação no caput deste
artigo. (Grifo nosso)
10.

Como se vê, o impedimento à opção pelo regime simplificado refere-se à pessoa
jurídica que exerça a atividade vedada, o que é confirmado pelo §1o do referido art. 17.
11.

O Anexo VI da Resolução CGSN no 94, de 2011, com redação dada pela
Resolução CGSN no 119, de 2014, em consonância com a referida lei complementar especificava
à época que a vedação ao comércio de bebidas alcoólicas não se aplicava somente a cerveja,
chope e refrigerante. Veja-se:
ANEXO VI (art. 8o, § 1o)
Códigos previstos na CNAE impeditivos ao Simples Nacional
Subclasse
CNAE 2.0
DENOMINAÇÃO
[...]
[...]
4635-4/02
COMÉRCIO ATACADISTA DE CERVEJA, CHOPE E REFRIGERANTE (Excluído pela Resolução 115,
de 04/09/2014, DOU de 08/09/2014, pág. 16)
4635-4/99
COMÉRCIO ATACADISTA DE BEBIDAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
12.

No caso em análise, a autoridade fiscal constatou que no período de 01/2013 a
12/2014, a recorrente emitiu notas fiscais eletrônicas com o CFOP de venda (5.405 - Venda de
mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de
substituição tributária, na condição de contribuinte substituído) para pessoas jurídicas, com NCM
de bebidas alcoólicas, exceto cerveja ou chope (e-fls. 4-27), de forma a caracterizar venda no
atacado, principalmente de vinhos.
13.

Tal fato foi inclusive confirmado pela recorrente ao afirmar, tanto na impugnação
quanto no recurso voluntário, que a “venda de bebida alcoólica equivaleu, no ano em debate, e
único em que ocorreu o fato, ao percentual de 25% sobre toda a operação realizada”. Assentou
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.831 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720076/2015-10

ainda que esta não é sua atividade preponderante. Nessa linha, defende que “quando a LC no
123/2006 determina a impossibilidade de ingresso/manutenção no SIMPLES de empresa que
pratique a atividade de venda de bebidas alcoólicas, está tratando de empresas que exercem
preponderantemente tal atividade, e não de empresas que, residualmente, a fazem”.
14.

Sem razão a recorrente. Como visto acima, a situação excludente refere-se ao
exercício da atividade vedada e não a preponderância dessas vendas.
15.

Nestes termos, uma vez comprovado o exercício de atividade vedada ao Simples
Nacional, a exclusão deve ser mantida.
Conclusão
16.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital